Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. Apelação criminal na qual a Defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais.
2. A condenação ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que, eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo executório.
3. Apelação conhecida e desprovida.